Tribunal: CARF
Processo: 13558.001923/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras ou pelo próprio contribuinte, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.001923/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.790 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOAQUIM RODRIGUES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras ou pelo próprio contribuinte, de informações solicitadas
pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há
que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários
de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que
ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001923/2009-71
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001923/2009-71

creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 122/127), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 113/115), proferida em sessão de 19/12/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-29.304, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 101/105), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários cuja origem não tenha sido
comprovada com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal e da impugnação
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001923/2009-71

O lançamento e sua impugnação, que instaurou o contencioso tributário, em sua
essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2006, com auto de
infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 4; 87/96), tendo o contribuinte sido
notificado em 29/12/2009 (e-fl. 110), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O interessado impugna auto de infração onde foram tributados rendimentos
omitidos do trabalho assalariado pagos pela prefeitura de Ibirataia e rendimentos
omitidos correspondentes a depósitos bancários de origem não comprovada, efetuados
no ano-calendário 2006. O imposto lançado foi de R$ 529.428,40, elevando-se a
exigência para R$ 1.074.210,22 com os acréscimos legais.

Os argumentos do impugnante são em síntese os seguintes:

É ilegal a quebra administrativa do sigilo bancário. Não foram excluídos dos
depósitos os rendimentos pagos pela prefeitura. Os depósitos não são fato gerador do
imposto de renda. Como mera movimentação, não correspondem necessariamente a
renda, ganho de capital ou aumento patrimonial. Não poderia se lembrar nem guardara
comprovantes de todos os depósitos, nem estava obrigado a fazê-lo, pois só as pessoas
jurídicas estão obrigadas à escrituração contábil. Computadas as entradas e saídas, o
saldo médio não representa valor superior aos seus próprios rendimentos, pois vários de
seus parentes em dificuldades financeiras se socorreram do seu limite de crédito em
conta.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001923/2009-71

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 26/01/2012, e-fl. 120, protocolo recursal em 23/02/2012, e-
fl. 122, e despacho de encaminhamento, e-fls. 129/131), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente questiona o que chamou de quebra do sigilo bancário.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal, ademais os extratos bancários foram,
em grande parte, entregues pelo próprio recorrente após intimação fiscal.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas
legais. Ademais, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária
prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001923/2009-71

do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto
pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, caso não fossem apresentados os extratos bancários ou se
apresentados de forma incompleta torna-se cabível a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF).
Em acréscimo, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C),
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001923/2009-71

atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor
Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo, ainda que existisse, irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo
suficiente para a nulidade do lançamento.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001923/2009-71

Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001923/2009-71

O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

O impugnante argumenta que, como pessoa física, não estava obrigado a manter
escrituração formal; daí a impossibilidade da prova exigida. Mas a escrituração contábil
só é indispensável quando se trata de apurar resultado de atividade econômica
empresarial. O que se exige aqui é que sejam comprovadas as origens dos depósitos.
Para tanto bastam documentos simples, como cópias de cheques, recibos de depósito,
contratos, notas fiscais etc. A falta de exigência de escrituração formal não implica que
não devam ser preservados estes documentos, mesmo porque a obrigatoriedade de
manutenção destas provas é decorrência da própria lei que impõe a comprovação
individualizada da origem dos depósitos. Cabe, portanto, ao responsável preservá-las e
produzi-las quando requeridas, sendo ineficazes as alegações de não possuí-las, seja por
desconhecimento da lei ou por qualquer outra razão que não de força maior.

A alegação que os saldos médios são compatíveis com os rendimentos
declarados não supre a prova da origem dos depósitos. Não é também prova o fato de
que os recursos tenham sido sacados. Não se pressupõe que a renda obtida deva
permanecer depositada no banco, e não antes consumida ou aplicada.

Não se confirma a alegação do impugnante de que foram incluídos os depósitos
relativos aos rendimentos da prefeitura, já tributados. Como se pode verificar pela
relação dos depósitos, às fls. 80, os créditos destes proventos não foram incluídos entre
os depósitos de origem não comprovada.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 89/91):

A ação fiscal realizada no contribuinte Joaquim Rodrigues Filho, tendo em vista
o Mandado de Procedimento Fiscal acima referenciado (doc. 1), teve por objetivo
verificar a movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados -
Pessoa Física no ano calendário 2006.

Na análise do dossiê integrado e dos sistemas da RFB verificou-se que no ano
calendário 2006 houve movimentação financeira no valor de R$ 2.766.762,99 nas
Instituições Financeiras Banco Bradesco e Banco do Brasil, entretanto, o contribuinte
não apresentou rendimentos tributáveis na sua declaração.

Tal fato motivou a instauração de procedimento administrativo fiscal, mediante
abertura do MPF N.o 52/2009, emitido em 17/03/2009, por determinação do Sr.
Delegado da Receita Federal do Brasil em Itabuna, a este signatário Auditor, a fim de
averiguar a supracitada movimentação financeira incompatível.

O contribuinte foi intimado, através do Termo de Início do Procedimento Fiscal
(doc. 3), a apresentar os extratos bancários de contas correntes mantidas em instituições
financeiras referentes ao período acima especificado.

No dia 04/05/2009, o contribuinte foi reintimado, através do Termo de
Reintimação (doc. 5), a apresentar os documentos solicitados no Termo de Início e não
apresentados até a referida data.

Em 06/05/2009, o contribuinte apresentou resposta (doc. 7) ao termo de início
acompanhada dos extratos do Banco do Brasil (doc. 8).

O contribuinte foi reintimado em 26/05/2009, através do Termo de Reintimação
(doc. 9), a apresentar os extratos do Banco Bradesco no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Vencido o prazo concedido para a apresentação dos extratos bancários do Banco
Bradesco, os documentos não foram apresentados.

Isto posto, restou evidente o enquadramento do fiscalizado nas hipóteses de
indispensabilidade, quais sejam:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001923/2009-71

1- O contribuinte, ao ser intimado, não apresenta, ou o faz de forma insuficiente,
os documentos comprobatórios da movimentação financeira, especialmente os extratos
das contas bancárias, indispensáveis para o cruzamento com as informações recebidas
do preparo da ação fiscal (Dossiê PF);

2 - O exame da movimentação financeira é indispensável ao desenvolvimento da
ação fiscal nos termos do disposto no ar. 3.o do Decreto n.o 3.724/01.

Diante do exposto, no dia 18/06/2009, elaborei uma Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira – RMF (doc. 11), pois este é o procedimento hábil para
se obter as informações sobre a movimentação financeira do sujeito passivo, junto às
Instituições Financeiras.

A RMF (doc. 12) foi expedida no dia 26/06/2009.

No dia 30/06/2009 o contribuinte solicitou prazo de apresentação dos extratos
(doc. 14).

Em 30/09/2009 o banco Bradesco encaminhou os extratos (doc. 15).

Através do Termo de Intimação e relação anexa (doc. 18) recebido pelo
contribuinte via postal em 09/10/2009 (doc. 19), intimamos o fiscalizado a comprovar a
origem dos valores creditados/depositados em suas contas-correntes.

No dia 27/10/2009, o contribuinte encaminhou resposta (doc. 20) ao termo de
intimação fiscal solicitando prazo para atender à intimação.

Encaminhamos, via postal, no dia 04/11/2009 o Termo de Prorrogação de Prazo
(doc. 21 ), que foi recebido pelo contribuinte em 20/11/2009 conforme AR (doc. 22).

Vencido o novo prazo concedido de 20 (vinte) dias e decorridos
aproximadamente 70 (setenta) dias da ciência do Termo de Intimação para comprovar a
origem dos valores creditados/depositados em suas contas correntes, os documentos e
esclarecimentos não foram apresentados.

Ante o exposto, impõe-se o presente lançamento de ofício com base no
Demonstrativo Situação Fiscal Apurada (doc. 25) em virtude da omissão de
rendimentos caracterizada pelos valores creditados em conta de depósito mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

Informamos que não foram computados os créditos de baixo valor (abaixo de R$
500,00), os valores que identificamos como transferência entre contas do contribuinte,
baixa de aplicações, redução saldo devedor CPMF, devolução de cheques sem fundos,
operações de crédito, dentre outras, e que foram excluídos da base de cálculo os débitos
referentes às devoluções de cheques.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso são do trabalho ou
de relação de parentesco não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar as origens de
forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001923/2009-71

sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.790 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.001923/2009-71

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital